Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime.